Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-22.2020.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001794-22.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), CLODOALDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 012.210.031-00 (APELADO), FERNANDO PEREIRA DA SILVA CRUZ - CPF: 003.547.231-62 (ADVOGADO), RAYANE DA SILVA CARVALHO - CPF: 050.635.751-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DESCRITO NO CONTRATO – COMPLEMENTO DO ENDEREÇO REGISTRADO NO SISTEMA RENAJUD –
EXTINÇÃO
DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA -
RECURSO PROVIDO
.
O apelo se circunscreve na ausência da constituição da mora, visto que a notificação extrajudicial foi encaminhada, supostamente, para endereço diverso do descrito no contrato e, sobretudo, recebida por terceiros.

Em que pese as alegações do Apelado de ausência da constituição da mora por envio de notificação extrajudicial para o endereço equivocado, observo que este não demonstrou aos autos o endereço correto, o que seria de simples demonstração, porquanto bastaria apresentar comprovante de endereço. Logo, o Apelado não se desincumbiu do
ônus
contido no art.
373
,
II
, do
CPC
/2015
.

Convém ressaltar que, também, é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o endereço descrito no aviso de recebimento, incluído o complemento “B, apto 02”, é o mesmo apresentado no sistema RENAJUD, o que confirma o domicílio do Apelado (ID. 109277465). Assim, consoante estabelece a regra do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não há falar em falta de constituição do devedor fiduciário em mora.

A prova da constituição do devedor em mora é condição para concessão liminar da
busca
e
apreensão
e não para o processamento da ação. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001794-22.2020.8.11.0013

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO GMAC S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
CLODOALDO SILVA DE OLIVEIRA,
extinguiu a lide sem resolução do mérito, nos termos art. 485, inciso IV, do CPC,
face à ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.

Ao final, condenou o Banco Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Banco Apelante recorreu, sustentando que, para fins de constituição em mora, a notificação enviada para o endereço do devedor é suficiente para comprovar o requisito legal previsto no art.2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 911/69, sendo dispensável o recebimento pela pessoa da contratante.

Afirma que
“foram preenchidos os requisitos previstos em lei, visto que o próprio documento Renajud Restrições Judiciais On-Line acostado nos autos no evento de nº 38173184 confirma o endereço apresentado na notificação extrajudicial
”.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 109277501);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a instituição financeira Apelante ingressou com
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
em face do Apelado, ante a inadimplência deste com a partir da parcela n.º 26 (vencimento em 07/10/2019) do Contrato de Financiamento com alienação fiduciária n.º 6054157, cujo objeto se trata do automóvel Marca CHEVROLET, modelo Prisma, chassi n.º 9BGKS69V0JG169683, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, cor PRATA, placas OBD5107.

De acordo com o contrato, o Apelado se obrigou a pagar 60 (parcelas) parcelas de R$ 1.540,60 (um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos), vencendo a primeira parcela em 31/08/2017 e a última em 31/07/2022.

Ocorre que o Apelado não cumpriu o acordado, tendo pago as 25 (vinte e cinco) prestações iniciais e deixando de quitar o remanescente.

Com a petição inicial vieram, dentre outros documentos obrigatórios, a fotocópia da notificação extrajudicial enviada; todavia, a correspondência retornou assinada por pessoa diversa da lide (ID. 109272042).

Posteriormente, o Julgador deferiu a medida liminar vindicada (ID 109272048) e o veículo foi apreendido em 24/08/2020 (ID 109277457) que se encontrava em poder do Sr. Gideal; porém, não houve a citação da parte Requerida, posto que não foi encontrado na cidade.

Após, o magistrado determinou a busca da parte Apelada junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, qual foi identificado endereços diferentes para cada sistema.

Em 09/09/2020, o Apelado apresentou contestação argumentando a invalidade da notificação extrajudicial, tendo em vista que foi enviado para endereço diverso do estabelecido no contrato e recebida por pessoa desconhecida pelo Apelado.

Por esse motivo, afirmou que a mora não foi comprovada, sendo este requisito fundamental para legalidade de qualquer apreensão de veículo. Ao final, pleiteou a extinção da ação sem resolução do mérito.

Em seguida, sobreveio a sentença do Juiz singular extinguiu o feito, nos termos art. 485, inciso IV, do CPC, por entender que a constituição do devedor em mora não foi comprovada pela parte autora, eis que “
o autor adicionou complementação indevida ao endereço previsto no contrato
”,
o que deu azo à interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do apelo.

O ponto nodal do apelo se circunscreve a ausência da constituição da mora, visto que a notificação extrajudicial foi encaminhada, supostamente, para endereço diverso do descrito no contrato e, sobretudo, recebida por terceiros.

Como é cediço, a prova da constituição do devedor em mora é pressuposto para o deferimento liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária e não para o processamento da Ação. Essa é a exegese do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Repito: o fato de o Apelante não ter juntado o comprovante do aviso de recebimento contendo a assinatura do recebedor, ou outro motivo, como por exemplo, devolução da carta porque o endereço é insuficiente, o número não existe ou ausente, significa apenas óbice ao deferimento da liminar de busca e apreensão, mas não de processamento da demanda.

Na hipótese, verifico que o Apelado alegou que o endereço constante no aviso de recebimento é diverso do contrato celebrado entre as partes, posto que foi adicionado complemento pelo Banco Apelante (“B, apto 02”), por esse motivo ação foi extinta sem resolução do mérito.

Em que pese às alegações do Apelado de ausência da constituição da mora por envio de notificação extrajudicial para o endereço equivocado, observo que este não demonstrou aos autos o endereço correto, o que seria de simples demonstração, porquanto bastaria apresentar comprovante de endereço. Logo, o Apelado não se desincumbiu do
ônus
contido no art.
373
,
II
, do
CPC
/2015
.

Convém ressaltar, também, que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

A propósito:

RECURSO
ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5.
Recurso
especial provido. (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016).

Ademais, compulsando os autos, verifico que o endereço descrito no aviso de recebimento, incluído o complemento “B, apto 02”, é o mesmo apresentado no sistema RENAJUD, o que confirma o domicílio do Apelado (ID. 109277465). Assim, consoante estabelece a regra do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não há falar em falta de constituição do devedor fiduciário em mora.

Consoante o Verbete Sumular 72 do STJ, “
é necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, ou seja, a Corte Superior não condiciona a mora para propor a demanda, mas para buscar e apreender o bem, o que são coisas absolutamente distintas.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulo o ato sentencial para manter a medida liminar concedida no ID. 109272045 de busca e apreensão do veículo objeto da demanda, determinando o regular processamento da demanda.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021